Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-94.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001365-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), TANIA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 775.644.131-15 (AGRAVADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA – IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL –
IMPOSSIBILIDADE –
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da parte autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu, também, que os valores pretéritos devem ser apurados na liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 15782-07.2013.811.0003, determinou ao Agravante a implantação, na folha salarial da Agravada, da defasagem correspondente a 11,98% do seu subsídio.

O Agravante sustenta, em síntese, que, embora tenha sido condenado a incorporar, na remuneração da Agravada, a defasagem de 11,98%, decorrente da perda ocorrida da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a sentença estabeleceu que o
quantum
devido deverá ser apurado na fase de liquidação da sentença, de sorte que a determinação da imediata implantação desse percentual viola a coisa julgada.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do Recurso, para determinar o cumprimento da decisão exposta na sentença de primeiro grau, que pela realização de liquidação, para que se apure a efetiva defasagem e do percentual devido.

O efeito suspensivo foi por mim deferido, consoante decisão de id. 32401472.

A parte Agravada, embora intimada, deixou de apresentar as suas contrarrazões (id. 37249957).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar sobre o mérito recursal, por entender inexistir interesse público que legitimasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 15782-07.2013.811.0003, determinou ao Agravante a implantação, na folha salarial da Agravada, da defasagem correspondente a 11,98% do seu subsídio.

Denota-se dos autos que a Agravante ajuizou Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, sobre o argumento de ser servidora pública estadual e fazer
jus
à incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa oito por cento) na sua remuneração, decorrente da diferença financeira gerada com a redução no salário, quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessa diferença.

Ao analisar os pedidos da inicial, o Juízo singular julgou procedentes os pedidos, condenando o Agravante ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV no percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela Autora, ora Agravada, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. Determinou, ainda, a apuração do montante referente aos retroativos na fase de liquidação de sentença.

Dessa sentença foi interposto o Recurso de Apelação/Reexame Necessário n. 81182/2015, que, ao apreciar o Recurso de Apelação, deu a ele parcial provimento, para reduzir os honorários advocatícios, e, no reexame da sentença, em sua integralidade, retificou-a, parcialmente, apenas para ser alterado o parâmetro de juros e correção monetária.

Ato contínuo, a Autora, ora Agravada, manejou o cumprimento da sentença, tendo o Juízo
a quo
entendido ser prescindível a realização da fase de liquidação da sentença e determinado àquela que formulasse adequadamente o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 534 do CPC, trazendo aos autos planilha de cálculo dos valores devidos, com relação à defasagem, e atualizada a planilha de cálculos, com relação aos honorários sucumbenciais; bem assim, determinou ao Estado de Mato Grosso, ora Agravante, que implantasse o percentual 11,98% na folha de pagamento da Autora, ora Agravada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o teto de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sobre o fundamento de que, embora tenha sido condenado a incorporar, na remuneração da Recorrida, a defasagem de 11,98%, decorrente da perda da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a sentença estabeleceu que o
quantum
devido deverá ser apurado na fase de liquidação da sentença, de sorte que a determinação da imediata implantação desse percentual viola a coisa julgada..

A decisão proferida pelo Juiz singular na Ação de Cobrança, convertida em Cumprimento de Sentença (Cód. 736443), ficou assim consignada:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por TANIA DOS SANTOS SANTANA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

De consequência, condeno o Requerido a incorporar à remuneração da Autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 07.12.2008, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do Art. 1º, F da Lei 9.494/97.

A apuração do
quantum
devido será realizada em fase de liquidação de sentença
.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) o fazendo com arrimo no § 4º do Artigo 20 do Estatuto Processual Civil.

Deixo de condenar o Estado no pagamento das custas processuais vez que o mesmo é isento por força do Artigo 3º da Lei Estadual 7.603/2001.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do Art. 475 do Código de Processo Civil e Súmula 490 do STJ: “
verbis
”: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”. (id. 32222980 – destaquei).

Nota-se, portanto, que, apesar de o ato sentencial determinar a incorporação, à remuneração da Agravada, do percentual de 11,98%, a título de URV, determinou, claramente, que com relação aos valores pretéritos, deve ser feita a liquidação da sentença, por arbitramento.

Constato, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao reexaminar o mencionado ato sentencial em sua integralidade, determinou, tão somente, a redução dos honorários advocatícios e a alteração do parâmetro de juros e correção monetária.

Demais disso, as Cortes extraordinárias e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Nesse sentido:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) (Negritei).

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a decisão recorrida e, consequentemente, determinar que o Cumprimento de Sentença tenha prosseguimento, com a realização da liquidação do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020